Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745626-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de desconstituição de penhora de imóvel, requerida pelo agravado, na ação de cumprimento de sentença no processo n. 0745079-54.2021.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida nos autos, por meio da qual o executado alega que a referida penhora recaiu sobre bem de família, alegando ser este o único imóvel utilizado pela entidade familiar, nos termos da Lei 8009/90. A credora apresentou resposta no ID 174669013. Decido. Alega o devedor que o imóvel sobre o qual recairá a penhora é o seu único imóvel, onde fixou residência com sua entidade familiar. Comprova o fato alegado através de certidões emitidas pelos ofícios de imóveis (ID 172449360). A credora sustentou que as provas juntadas pelo devedor são insuficientes para comprovar que não possui outros imóveis. Em que pesem as alegações feitas pela credora, esta não comprovou a existência de outros imóveis de propriedade da executada passíveis de penhora. Sendo assim, fica caracterizado ser o imóvel em discussão o bem de família, devendo receber a proteção de impenhorabilidade, conforme já se posicionou esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido. (Acorda n. 894244, 20150020162800AGI, Relator: Desembargador ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de julgamento: Brasília, 16 de Setembro de 2015, Publicado no DJE : 28/09/2015 . Pág.: 250). Nestes termos, acolho a impugnação de ID 170116224 e desconstituo a penhora determinada pela decisão de ID 167065409. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, oficie-se ao 1o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal para que desconstitua a penhora determinada por este Juízo no imóvel de matrícula de no 84.872 (ID 172219951). No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão agravada viola direitos do agravante, pois desconstituiu a penhora sem elementos de prova robustos nos autos para demonstrar que o imóvel tem fins de moradia e seria o único imóvel pertencente ao agravado"; b) "a parte agravada juntou apenas fotografias, mas não são suficientes, devendo também trazer aos autos elementos idôneos, como declarações de imposto de renda, contas tipicamente residenciais, escritura, certidão de cartórios da região local e da redondeza, o que não ocorreu"; c) “não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, não pode o Magistrado declarar impenhorabilidade de ofício, cabendo o deferimento da constrição”; e d) "caso se entenda pela manutenção da impenhorabilidade, em razão do alto valor do imóvel, então que seja mantida a penhora e a subsequente alienação do bem, com parte do dinheiro arrecadado devolvido ao executado para que ele adquira outro imóvel para moradia.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel localizado no Setor Hoteleiro Sul Quadra DS Lotes 01 e 07, matrícula 84.872, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição de Brasília-DF (certidão de penhora de id 167042954), que se refere à suíte n° 1.012, do 10° pavimento do prédio denominado Bonaparte Hotel Residence, pertencente ao executado, Sr. Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em relação ao tema, inquestionável que, nos termos da Lei 8.009/1990, artigo 1o, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Nessa ordem de ideias, e considerando ser ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, tenho por impositiva a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. De fato, o agravado juntou aos autos certidões dos nove ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal, comprovando que, aqui no Distrito Federal, não constam mais bens de sua titularidade além do referido acima, tratando-se de imóvel único (id 172449360). O próprio agravante reconhece que o bem é o único de titularidade do executado. Em relação ao pressuposto da destinação residencial familiar do bem, o agravado peticionou na origem e declarou “que reside no imóvel em comento com sua companheira e seus dois filhos, ou seja, o imóvel tem por finalidade a moradia da família, da mesma maneira, o devedor declara que não possui outro bem imóvel”. No entanto, a mera alegação carece de documentação comprobatória. O executado juntou comprovante de matrícula em pré-escola (id 170116228), em que há a referência do local de residência da genitora da criança como sendo o imóvel em testilha, além de comprovantes de pagamento de condomínio, com taxas de energia elétrica inclusa (id 170116226). Em par do comprovante de matrícula, não há qualquer documento a indicar que a criança matriculada seja filha do executado. O comprovante de pagamento de condomínio não evidencia, também, a moradia no bem, até porque, tratando-se de apartamento em condomínio edilício, as obrigações condominiais são exigíveis, ainda que o imóvel estivesse desocupado (ou alugado). Portanto, são frágeis os elementos de prova nos autos para demonstrar, neste momento processual, a destinação de única moradia do referido imóvel. Repise-se ser ônus da parte executada a demonstração de todos os requisitos da impenhorabilidade imobiliária. O perigo de dano também se faz presente, na medida em que, desconstituída a penhora, o bem poderá ser, eventualmente, alienado pelo devedor, a ponto de frustrar o credor em reaver seu crédito. Além disso, caso seja desconstituída a penhora por força da decisão da origem, e sendo esta, eventualmente, revertida por força do julgamento deste recurso, nova averbação deverá ser formalizada, com o recolhimento de novas taxas cartorárias, o que deixa entrever ser mais prudente manter a penhora levada a efeito e aguardar o julgamento da questão da impenhorabilidade, inclusive, após a efetivação do contraditório, com a participação do agravado, para melhor decidir sobre a questão. A desconstituição da penhora ficará suspensa, bem como a possibilidade de se alienar o imóvel em leilão, enquanto a questão da impenhorabilidade pender de resolução. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a suspensão da alienação do imóvel penhorado em leilão, até julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator